Tribunal: TJSP
Processo: 2250620-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não reconhecimento – Manifesto caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2250620-37.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LEANDRO LEMO, é embargado CARLOS EDUARDO OLIVEIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2250620-37.2019.8.26.0000/50000 – VOTO No 39.858 – JSD
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2250620-37.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO F. R. DE SÃO MIGUEL PAULISTA
EMBARGANTE: LEANDRO LEMO
EMBARGADO: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA
VOTO No 39.858
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Não
reconhecimento Manifesto caráter infringente Rejeição.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de não provimento do agravo de instrumento interposto pelo embargante contra
decisão que, em ação anulatória de contrato de locação cumulada com
indenização de dano material, na fase de cumprimento de sentença, deferiu
pesquisa de bens pelos sistemas Bacenjud e Infojud por considerar decorrido o
prazo para apresentação de impugnação.
Alega o embargante que o aresto padece de omissão, dado
que não houve análise dos itens 1 e 2 da decisão atacada, deixando passar “in
albis” e sem qualquer apreciação o contido no item 3 da mesma decisão.
Argumenta que embora tenha o embargado apresentado o demonstrativo
atualizado do débito em razão do contido no item 3, não lhe foi dada ciência
daquele demonstrativo, a fim de que pudesse tomar providências.
É o relatório.
Anoto, inicialmente, que, em virtude da aposentadoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2250620-37.2019.8.26.0000/50000 – VOTO No 39.858 – JSD
3
Desembargador EROS PICELI, relator original do recurso, os autos me vieram
conclusos para julgamento dos embargos de declaração.
Tais embargos não podem ser acolhidos.
Ao contrário do alegado pelo embargante, do aresto constou
o pronunciamento da Turma Julgadora sobre as alegações deduzidas na minuta
recursal pelo embargante, sob o prisma alvitrado nos embargos. Confira-se:
“O artigo 525 caput do CPC 2015 é expresso ao estabelecer o
início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença após transcorrido o
prazo do artigo 523 do CPC, independentemente de nova intimação. E no caso
concreto, observa-se que a decisão de fls. 9 do incidente advertiu expressamente o
executado sobre o início do prazo de quinze dias nos termos da lei. Logo, não há
nulidade a ser reconhecida.”
Conforme se depreende das peças trasladas para formação
do agravo de instrumento, de responsabilidade exclusiva do agravante, foi
apontada como decisão atacada aquela reproduzida a fl. 08 e não a de fl. 12,
esta última referida nos embargos de declaração.
Além disso, constou da intimação daquela decisão de fl. 12,
o nome do advogado Carlos Hilario Gangi (fl. 13), que se supõe tenha sido
constituído pelo agravante, posto que representando o agravado está a advogada
Marisol Anne Motta Pereira, cf. fl. 07.
O advogado que recebeu o mandato de fl. 05 só foi
constituído em agosto de 2019, isto é, depois da publicação reproduzida a fl. 13.
Nesse diapasão, não havia como reconhecer a alvitrada
nulidade, tal qual ficou assentado no aresto embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2250620-37.2019.8.26.0000/50000 – VOTO No 39.858 – JSD
4
Não havendo, assim, nenhuma omissão passível de ser
sanada por meio destes embargos, de rigor sua rejeição.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator